Tribunal: STF
Processo: Rcl 52403
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Lopes de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 1150/RS e 498/AM.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada 



    “considerou válida a transmudação automática do regime celetista para estatutário, de servidores contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem a necessária submissão a Concurso Público, por força da Lei Municipal nº 01/1997 do Município de Sátiro Dias, em frontal contradição ao decidido por esta Suprema Corte nas ADI’s 1.150/RS e 498/AM”.



    Entende haver identidade entre os paradigmas invocados e o objeto do acórdão reclamado ao considerar que



    “todos tratam da transmudação automática de cargos públicos sem a necessária submissão a Concurso Público, decorrente de Lei Municipal ou Estadual, sendo que os paradigmas desta Suprema Corte, proíbe tal transposição e a decisão reclamada admite, desde que exista lei instituindo o Regime Jurídico Único Estatutário, que disponha de norma autorizadora de transmudação automática de cargos públicos”.



    Defende que a autoridade de origem, ao declarar a prescrição da pretensão formulada na reclamação trabalhista por considerar a transmudação de regime como marco para o início do prazo prescricional de dois anos, afrontou os paradigmas apontados, sob o argumento de que 



    “a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, é plenamente inconstitucional e equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura esta condicionada a satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público”.



    Requer a suspensão da os efeitos da decisão reclamada proferida no processo nº 0000722-26.2019.5.05.0221. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma na inicial reclamatória a ADI nº 1150, em cujo julgamento esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI nº 1150, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17/4/98).



    Ademais, também é indicada como paradigma de confronto a a ADI 498/AM, cujo acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II, art. 19, ADCT. CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 2.010, de 1990, art. 2º, Lei 2.018, de 1991, art. 2º, ambas do Estado do Amazonas. I. - Inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas, que ampliam os pressupostos do art. 19, ADCT, da Constituição Federal, ampliando a exceção constitucional (art. 19, ADCT) à regra inscrita no art. 37, II, da Constituição da República. Inconstitucionalidade, em conseqüência, do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado, que dão execução ao artigo 3º e seus parágrafos das Disposições Transitórias da Carta Estadual. II - Ação direta julgada procedente.” (ADI 498, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Velloso, DJ de 09/08/1996).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença por meio da qual se pronunciou a prescrição bienal em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADO PÚBLICO ESTÁVEL. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO SUPERVENIENTE. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA VÁLIDA. PRESCRIÇÃO BIENAL. Em se tratando de empregada pública estável, admitida nos quadros da administração pública, sem concurso público, antes da edição da CF/88, é possível a transmudação de seu regime, por força da instituição de regime jurídico único superveniente, conforme entendimento do STF espelhado no julgamento da ADI 1150/RS. Validada a transmudação, impõe-se o reconhecimento da extinção do contrato celetista, com análise da incidência da prescrição, nos termos da súmula 382 do TST. (e-Doc 10)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Entretanto, após longo estudo pormenorizado acerca da matéria, curvei me ao entendimento de que a lei que prevê, em relação aos empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, a transposição automática do regime jurídico que os rege para o estatutário, encontra-se de acordo com os princípios constitucionais.



    A construção jurisprudencial acerca da matéria se fundava na premissa equivocada de que o STF, no julgamento da ADI n. 1.150/RS, declarou inconstitucional a regra permissiva da conversão automática de vínculos celetistas em estatutários. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, contida no §2º do art. 276 da Lei Complementar n. 10.098, de 3/2/1994, daquele Estado. 



    Saliento que, posteriormente, o STF, considerando equivocada a interpretação ampliativa dada ao julgamento da ADI n. 1.150/RS, esclareceu o alcance da decisão, afirmando que o que verdadeiramente assentou no julgamento da ADI foi a inconstitucionalidade do provimento automático dos cargos efetivos criados pela lei que institui o regime jurídico único de índole estatutária pelos empregados admitidos antes de promulgação da Constituição Federal de 1988 que não prestaram concurso público. 



    (...)



    Assim, a Suprema Corte, na mencionada decisão, não decidiu sobre a impossibilidade de conversão do regime jurídico dos empregados celetistas para estatutário, mas pela impossibilidade de tais servidores, agora estatutários, se apossarem de cargos efetivos, estes sim, restritos àqueles que prestaram concurso público.



    Assim, com a implementação do regime jurídico estatutário, os empregados públicos que não se submeteram a concurso público não passam a ocupar os cargos de provimento efetivo, o que seria inconstitucional. Tais agentes, a partir de então estatutários, integram quadro especial em extinção. Isso porque não há inconstitucionalidade na transposição automática de regime, mas sim no provimento automático dos cargos públicos efetivos pelos empregados não concursados. 



    Nesse diapasão, revi meu posicionamento anteriormente adotado, passando a reputar válida a norma permissiva da transposição automática, de celetista para estatutário, do regime jurídico que rege a relação mantida entre servidores admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público, e a Administração Pública Direta e autarquias ou fundações integrantes da Administração Pública Indireta. Foi exatamente o que ocorreu na espécie. 



    A Reclamante foi contratada, como visto, sem concurso público, antes da vigência da CF/88, sob o regime celetista. A partir da entrada em vigor da Lei complementar Municipal n. 01/1997 (ID. 68f9727), se deu a válida alteração da natureza do vínculo preexistente, de celetista para estatutário, e a consequente extinção do contrato de emprego mantido entre as partes. 



    Considerando que o pleito formulado na inicial é o pagamento de FGTS de todo o vínculo laboral, são improcedentes os depósitos relativos ao interregno posterior à entrada em vigor da referida Lei Estadual, porque fundada em relação celetista inexistente. 



    Da extinção do vínculo celetista decorre, ainda, a fluência do prazo da prescrição bienal absoluta das pretensões formuladas com esteio na extinta relação de emprego, conforme entendimento cristalizado no teor da Súmula n. 382 do TST, ‘in verbis’:



    (...)



    Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 11/10/2019, as pretensões formuladas nesta demanda, com esteio no vínculo empregatício extinto em 1997, encontram-se, portanto, fulminadas pela prescrição absoluta bienal. (e-Doc 10, pp. 12-16).



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque, ao se convalidar a transmudação ocorrida no caso concreto, além de o TRT da 5ª Região nada tratar sobre os dispositivos analisados pelas ADIs nº 1150/RS e 498/AM, não houve declaração de expresso provimento, automático ou derivado, de cargos efetivos, mas apenas o reconhecimento de que houve a integração do reclamante ao quadro especial em extinção. O cerne da fundamentação exara pelo ato reclamado, portanto, voltou-se ao fato de que a parte não observou o prazo legal para pleitear os direitos contratuais decorrentes do findo contrato celetista, motivo pelo qual se afastou o pleiteado direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente